Tribunal: TJDFT
Processo: 0031186-55.2012.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Defiro o pedido referido no ID 15896345. Cite-se a ré GEANE FELIX DE SOUZA MESSIAS por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar contestação no prazo de 20 (vinte) dias, consignando-se a advertência de que trata o art. 257, IV, do CPC. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA a